Tribunal: CARF
Processo: 10314.011049/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.011049/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.012 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CUMMINS BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 25/08/2010
CARÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado) Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o Relatório da DRJ – Recife (DRJ-
REC):
O contribuinte apresentou, em 29.09.2010, pedido de restituição do Imposto de
Importação (II) que teria sido pago a maior, no valor de R$ 635.540,82, quando do
registro, em 25.08.2010, da Declaração de Importação (DI) no 10/1475668-7, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 900 de 30 de dezembro de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.011049/2010-98
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.012 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

Junto ao citado pedido de restituição, solicitou retificação da DI no 10/1475668-7, nos
termos do Ato Declaratório Executivo (ADE) Coana no 19, de 24 de dezembro de 2008,
alterado pelo ADE Coana no 18, de 28 de abril de 2009.
Como motivo para os pedidos de retificação da DI e de restituição, o contribuinte alega
que, em decorrência de erro de digitação, os valores unitários das mercadorias objeto
dos itens sete a dez, da adição no 006, da citada DI, foram declarados como sendo
€2.448,97, quando o correto seria €248,97.
E que, por conta do citado erro, teria direito à restituição, a título de II, do valor a seguir
demonstrado:
Valor Recolhido: R$ 844.857,36
Valor Devido: R$ 209.316,54
Valor a ser Restituído R$ 635.540,82
Em 20.06.2013, foi proferido, pelo Chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária
(Seort) da Alfândega da Receita federal do Brasil do Porto de Santos, o Despacho
Decisório de fls. 302/304, que indeferiu pedido de restituição de Imposto de Importação
solicitado pelo contribuinte, nos seguintes termos:
"Tendo em vista o acima exposto e no uso da competência outorgada pelo art. 70 da IN
RFB no 1.300/2012, combinado com o Art. 45, inciso IV da Portaria ALF/STS No 197 de
26/07/2012, indefiro o pedido de restituição referente ao II no valor de R$635.540,82.
Dê-se ciência ao interessado e, após, caso não seja apresentada manifestação de
inconformidade contra o indeferimento de seu pedido de restituição, nos termos do
artigo 77 da IN RFB no 1.300/2012, arquive-se o presente processo por cinco anos".
A autoridade fiscal entendeu que os documentos apresentados pelo contribuinte, em
atendimento aos Termos de Intimação Fiscal no 142/2012 e 003/2013, entre eles Notas
Fiscais de Entrada e Contrato de Câmbio, não demonstraram que houve o erro apontado
pelo contribuinte no preenchimento da DI.
O contribuinte foi notificado do indeferimento do seu pedido de restituição, em
24.06.2013, quando do recebimento do Termo de Notificação no 024/2013, tendo
apresentado, em 24.07.2013, a Manifestação de Inconformidade de fls. 309/353.
A 6a Turma da DRJ-REC, em sessão datada de 18/09/2019, por unanimidade
de votos, não conheceu a Manifestação de Inconformidade, declarando sua incompetência
para julgar recurso contra indeferimento de pedido de retificação de Declaração de
Importação, nos termos do art. 277 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF
no 430, de 9 de outubro de 2017.
Foi exarado o Acórdão no 11-64.561, às fls. 359/365, com a seguinte Ementa:
RETIFICAÇÃO DE DI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR RECURSO.
Cabe às Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil o julgamento de
recurso interposto contra indeferimento do pedido de retificação de DI.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO
E
DE
RESTITUIÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
CONCLUSÃO DO PROCESSO DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DI.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.012 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

Havendo pedido de restituição de imposto de importação, fundamentado na retificação
de DI, não deve ocorrer o julgamento da manifestação de inconformidade contra
indeferimento do pedido de restituição, até que seja proferida decisão final quanto à
retificação da DI, conforme disposto na Solução de Consulta Interna no 9 - Cosit -
Coordenação-Geral de Tributação, de 11 de março de 2005.
Contudo, foi proferido Despacho Decisório pela Eqort - Equipe de Orientação e
Análise Tributária, da Alfândega do Porto de Santos, juntado às fls. 368/371, determinando a
ciência ao interessado do Acordão da DRJ, bem como do presente Despacho Decisório,
reabrindo-se prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade, em decorrência de
alteração da legislação que já tinha conferido à DRJ competência para julgar a matéria.
Nesse contexto, o contribuinte apresentou nova Manifestação de Inconformidade,
às fls. 377/384.
A 6a Turma da DRJ-REC, em sessão datada de 08/04/2020, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
11-67.261, às fls. 392/408, com a seguinte Ementa:
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DI.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. ANEXO III DA IN RFB no 900 DE 2008. VALOR ADUANEIRO.
Conforme o art. 1o do AVA GATT 1994, o valor aduaneiro de mercadorias importadas
será o valor de transação, isto é, o preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias em uma venda para exportação para o país de importação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do segundo Acórdão da DRJ em
06/05/2020 (conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 414),
apresentou Recurso Voluntário em 05/06/2020, às fls. 417/430.
Esta Turma 3402 do CARF, embora com composição distinta, resolveu, por
maioria de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de
Origem, nos termos da Resolução no 3402-003.115, datada de 23/08/2021, às fls. 447/456.
Em resposta a esta solicitação do CARF, a Unidade Preparadora realizou as
diligências necessárias, elaborando, ao final, a Informação Fiscal anexada à fl. 472:
O contribuinte se manifestou sobre tal documento, conforme Memorial de
Julgamento anexado às fls. 477/481.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.012 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

II - FUNDAMENTAÇÃO
Como bem identificado no Acórdão recorrido, há uma evidente contradição entre
os documentos apresentados, a qual foi sintetizada pela DRJ como se segue (fls. 403/407):
No presente caso a manifestação de inconformidade se insurge quanto ao indeferimento
de reconhecimento de direito de crédito de Imposto de Importação no valor de
R$635.540,82, decorrente de um suposto recolhimento a maior por erro de
preenchimento do valor unitário na condição de venda para alguns itens da adição 006
da DI no 10/1475668-7.
Entendo não caber razão à defendente, já que conforme constatado pela autoridade que
proferiu o despacho decisório, a documentação apresentada pela defendente demonstra
que o valor aduaneiro das mercadorias, objeto dos itens 007 a 010, da adição 006, da DI
no 10/1475668-7, foram contabilizados nos livros contábeis e fiscais pelos valores
declarados na citada DI. Também foi constatado que o valor remetido ao exterior,
conforme contratos de câmbio apresentados, reflete os valores declarados na DI no
10/1475668-7.
Embora na fatura comercial no 46522039, referente à aquisição de 720 (setecentos e
vinte) unidades de bomba de pistão radial (número da peça 5254461), conste o valor
unitário de €248,97, nos itens 007 a 010 da adição 006 da DI no 10/1475668-7, a
referida mercadoria foi declarada pelo valor unitário de €2.448,97.
(...)
A despeito do contido na citada fatura comercial, consta no Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica (Danfe), referente à nota fiscal de entrada no 000.037.002,
emitida em 25.08.2010, que o valor unitário de entrada das 720 bombas de combustível
citadas foi em reais, R$6.447,65, valor esse equivalente ao valor unitário em euros,
€2.448,97, declarado na DI no 10/1475668-7.
(...)
O valor que consta no documento “Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de
Mercadorias e Aquisição de Serviços” para a nota fiscal de entrada no 37.002
corresponde aos valores declarados na DI no 10/1475668-7, para os itens 007 a 010 da
adição 006, ou seja, a escrituração não considerou os valores que constam da fatura
comercial no 46522039.
Com relação aos contratos de câmbio de Venda – Tipo 02 Importação relacionados à DI
no 10/1475668-7, apresentados pela defendente, verifica-se que:
(...)
Segundo afirma a própria defendente, o valor remetido para o exportador, referente à
fatura comercial no 46522039 (itens 7 a 10 da adição 006 da DI no 10/1475668-7), via
Contrato de Câmbio de Venda – Tipo 02 Importação no 10/048174, foi de
€1.763.258,40, tal qual declarado na DI, o que ocasionou uma remessa a maior para o
exportador no valor de €1.584.000,00, já que o valor da referida fatura comercial é de
€179.258,40.
A defendente alega que o erro cometido originalmente no preenchimento da DI
ocasionou o erro na remessa de divisas para o exportador, e que o erro foi corrigido sem
necessidade de devolução do pagamento a maior pelo exportador, tendo sua corretora, a
AGK, enviado um e-mail ao Banco Central do Brasil requerendo a retificação do
contrato de câmbio, para alterar o valor referente à DI no 10/1475668-7 de
€2.129.589,72 para €545.589,72 (diminuição de €1.584.000,00), realocando o excesso
de valor remetido para outras DI.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.012 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

(...)
A despeito de ter apresentado cópia de mensagem por e-mail enviada para o endereço
age2000@bb.com.br, não consta do referido processo documento que confirme a
alteração solicitada pela defendente.
Também não constam os lançamentos contábeis e fiscais que deem suporte ao que
consta na fatura comercial no 46522039.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 417/430), o contribuinte alega ter solicitado a
retificação do contrato de câmbio da seguinte forma:
34 Inicialmente, o Contrato de Câmbio no 10/048174 respaldou a remessa de valores ao
exterior referente às operações de importação lastreadas nas DIs no 10/1475668-7,
10/1487280-6, 10/1513331-4 e 10/1513332-2).
34.1 Em razão da constatação do erro praticado na DI n.o 10/1475668-7, a Recorrente,
ao invés de solicitar o estorno ou devolução da quantia enviada incorretamente,
negociou com seu fornecedor e solicitou à sua corretora AGK que retificasse o contrato
de câmbio que havia acobertado a remessa errada (10/048174), a fim de acrescentar a
este as DIs no 10/1579026-9, 10/1585980-3, 10/1601974-4, 10/1615788-8, 10/1620278-
6, 10/1621942-5, 10/1636082-9, 10/1651300-5, 10/1662900-3 e 10/1680797-1.
35 Cumprindo com o que lhe fora solicitado, a corretora AGK encaminhou e-mail ao
Banco Central do Brasil requerendo a retificação do contrato de câmbio, devendo nele
constar o valor da DI no 10/1475668-7 corrigido, bem como as 10 declarações
supramencionadas, para compensar a diferença de EUR 1.584.000,00 (fls. 352/353).
Veja-se:
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.012 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

A decisão de piso se fundamentou na ausência de provas inequívocas sobre qual o
valor real da operação de importação objeto da DI no 10/1475668-7; o recorrente alega que,
apesar de ter firmado contrato de câmbio remetendo para o exterior o valor de €2.129.589,72
referente a esta operação, o valor correto seria €545.589,72 (diminuição de €1.584.000,00).
O normal em situações semelhantes a essa seria que o comprador solicitasse do
vendedor a restituição pelo valor pago a maior. Contudo, alega o recorrente que optou por
procedimento distinto: preferiu utilizar este valor para o pagamento de outras operações de
câmbio referentes às DI’s no 10/1579026-9, 10/1585980-3, 10/1601974-4, 10/1615788-8,
10/1620278-6, 10/1621942-5, 10/1636082-9, 10/1651300-5, 10/1662900-3 e 10/1680797-1.
Para tanto, afirma que solicitou ao Banco Central do Brasil (por meio de e-mail
enviada para o endereço “age2000@bb.com.br”), com quem havia firmado o referido contrato de
câmbio no 10/048174, que o retificasse, na forma da tabela acima colacionada, reduzindo o valor
da transferência referente à DI no 10/1475668-7 e usando o saldo para as DI’s posteriormente
incluídas.
Nesse ponto, a DRJ analisou os documentos juntados aos autos pelo recorrente e
concluiu pela ausência de provas dos fatos acima narrados. Observo que consta, às fls. 217/227,
cópia do citado contrato de câmbio, de onde destaco o seguinte trecho:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.012 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

O recorrente deveria ter juntado aos autos nova cópia do contrato de câmbio,
constando a inclusão das novas DI’s, mas não o fez. Da mesma forma, deveria ter anexado estas
novas DI’s, para comprovar os valores das operações de importação e sua vinculação ao contrato
de câmbio no 10/048174, porém também não o fez.
A única prova efetiva apresentada pelo recorrente foi a fatura de no 46522039,
anexada à fl. 54 deste processo:

A questão que surge, de imediato, é qual o documento errado: a fatura ou a DI.
Tivesse o recorrente comprovado a devolução do valor pago em excesso, não haveria maiores
dúvidas. Contudo, tal restituição não ocorreu, mas sim uma compensação de valores com o
exportador na Alemanha, compensação esta que não restou comprovada.
A Receita Federal, através do Termo de Intimação Fiscal no 142/2012, à fl. 156,
solicitou documentos adicionais para tentar se assegurar da veracidade das alegações:
Tendo em vista o disposto nos arts. 19 e 21 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009) e, no exercício do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
INTIMO a empresa acima qualificada, a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias:
1 – Faturas Comerciais e Conhecimento de Carga (BL) originais referentes à Declaração
de Importação (DI) no 10/14756687.
2 – Contrato de Câmbio vinculado à importação em questão.
3 – Catálogos técnicos ou publicação equivalente referentes às mercadorias declaradas
na adição 06 da DI citada (bombas de combustível).
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.012 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

A intimação foi atendida pelo recorrente com a anexação de faturas comerciais
(fls. 171/216), outros contratos de câmbio (fls. 217/227), catálogos (fls. 228/258), conhecimento
de carga (fls. 259/261) e packing list (fl. 262). Da análise destes documentos, o Gresp - Grupo de
Restituição e Parcelamento, da Alfândega do Porto de Santos, emitiu o Despacho Decisório
juntado aos autos às fls. 302/304, concluindo pela indeferimento do pedido de restituição:
O importador foi intimado, através dos Termos de Intimação Fiscal no 142/2012 e
003/2013, em anexo, a apresentar os documentos ali elencados a fim de subsidiar a
análise do pleito.
Analisando-se a documentação apresentada verifica-se que:
1 - Na NFE 000.037.002 e no Registro de Entradas correspondente foram
contabilizados os valores declarados na adição 06, itens 07 a 10, da DI em tela, em vez
dos valores constantes na Fatura Comercial no 46522039.
2 - Os Contratos de Câmbio 10/048185 de 01/09/2010, 10/048174 de 01/09/2010 e
10/000826 de 03/09/2010 informam o valor total de Euro 2.177.071,17 referente às
mercadorias importadas através da DI no 10/1475668-7. O Valor das Mercadorias na
Condição de Venda (VMCV) total referente à citada DI, considerando os valores
expressos na Fatura Comercial 46522039, seria de EURO 593.156,04.
3 - Intimado, através do Termo de Intimação Fiscal 003/2013, a apresentar
documentação que justificasse a contabilização de valores em desacordo com o valor
constante da Fatura Comercial citada e a remessa de divisas em valor superior ao valor
da transação expresso nas respectivas faturas comerciais, o importador, na Resposta à
Intimação correspondente, informa, no item 1, ter tomado providências para a correção
da remessa ao exterior. Não apresenta nenhum documento que corrobore a afirmação.
Em relação ao item 2, na NFE 000.038.579 não há indicação de estorno ou retificação
dos valores lançados na NFE 000.037.002.
A página do Livro de Apuração do IPI apresentada indica valores totalizados, sem
discriminação do saldo das respectivas contas movimentadas no período.
Considerando que, pela documentação apresentada, o valor aduaneiro das mercadorias
acima citadas efetivamente contabilizado nos livros contábeis e fiscais foi aquele
consignado na DI em epígrafe;
Considerando que o valor remetido ao exterior, conforme os contratos de câmbio
apresentados, reflete os valores declarados na DI em epígrafe;
(...)
Verifica-se que, no caso em tela, o valor aduaneiro a ser considerado como base de
cálculo do Imposto de Importação é o declarado na DI em epígrafe, já que foi o valor
efetivamente pago pelas respectivas mercadorias.
Tendo em vista o acima exposto, proponho o indeferimento do pedido de restituição.
Refiz a análise dos citados documentos, verificando que nenhum deles confirma
qual o valor do produto importado. Mesmo os catálogos anexados apresentam apenas
informações técnicas, sem informar o preço dos produtos em questão.
Nessas condições, o Colegiado entendeu ainda persistirem dúvidas razoáveis
sobre a documentação apresentada com a finalidade de comprovar o indébito. Para dirimir tais
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.012 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

dúvidas, foi aprovada proposta de conversão do julgamento em diligência, a ser efetuada pela
Unidade Preparadora da Receita Federal, nos seguintes termos:
(i) enviar Ofício ao Banco Central do Brasil, acompanhado de cópia do e-mail anexado
às fls. 352/353, solicitando cópia da resposta encaminhada ao recorrente (Cummins
Brasil Limitada) e/ou à sua corretora (AGK Corretora), bem como que informe se foi
aceito o pedido de retificação do contrato de câmbio no 10/048174 para alterar o valor
referente à Declaração de Importação (DI) no 10/1475668-7 de €2.129.589,72 para
€545.589,72 (diminuição de €1.584.000,00), realocando o excesso de valor remetido
para outras DI’s, indicando o número de identificação destas e anexando documentos ou
telas de sistemas que comprovem a retificação ou uma eventual devolução do valor
excedente (€1.584.000,00);
(ii) caso o pedido de retificação tenha sido efetivado pelo Banco Central, anexar aos
autos cópia das novas DI’s para as quais foi utilizado o valor excedente do contrato de
câmbio;
(iii) considerando que o valor aduaneiro das mercadorias objeto dos itens 7 a 10 da
adição 006 da DI no 10/1475668-7 foi contabilizado nos livros contábeis e fiscais pelos
montantes originais declarados nesta DI, que seja verificado se o cálculo do IRPJ foi
refeito, considerando o valor que o Recorrente alega ser o correto, e se a diferença a
maior deste imposto foi recolhida pelo Recorrente com juros e multa de mora, anexando
o DARF respectivo;
(iii) considerando os valores de IPI, PIS/Pasep e Cofins indicados na DI (fl. 09),
verificar se o Recorrente procedeu ao estorno proporcional dos créditos na apuração dos
respectivos saldos destes tributos, com diminuição em Pedidos de
Ressarcimento/Declarações de Compensação eventualmente realizados ou, se os saldos
eram devedores, se a diferença a maior destes tributos foi recolhida com juros e multa
de mora, anexando os DARF’s respectivos; e
(iv) informar se foi encaminhada Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério
Público Federal pelo suposto crime de evasão de divisas previsto no art. 22 da Lei no
7.492/86, conforme possibilidade aventada no Despacho à fl. 296.
Em resposta, o Banco Central do Brasil encaminhou o Ofício no 3141/2022-
BCB/DEATI, datado de 07/02/2022, anexado à fl. 471, com as seguintes informações:
Assunto: Ofício: 736/2021, de 10 de dezembro de 2021, recebido em nosso protocolo
digital em 16.12.2021 com o NUP 18600.119097/2021-62
Processo: 10314.011049/2010-98
Senhor Auditor-Fiscal,
Referimo-nos ao expediente em epígrafe, por meio do qual V.Exa. solicita cópia da
resposta ao e-mail anexo encaminhada ao recorrente (Cummins Brasil Limitada –
CNPJ) e/ou à sua corretora (AGK Corretora), bem como que informe se foi aceito o
pedido de retificação do contrato de câmbio no 10/048174 (...).
2. A propósito, cabe destacar que o referido e-mail anexo foi originalmente
encaminhado a endereço eletrônico do Banco do Brasil S.A. (age2000@bb.com.br), e
não ao Banco Central do Brasil.
3. Assim, comunicamos que este Banco Central não dispõe das informações requeridas,
não havendo providências a cargo desta Autarquia conforme suas competências legais
definidas.
Respeitosamente,
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.012 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

Marly Bomfa Santos Nunes
Coordenadora
A Unidade Preparadora realizou as diligências necessárias, elaborando, ao final, a
Informação Fiscal anexada à fl. 472:
Em atendimento à diligência determinada pelo CARF, conforme Resolução às fls.
447/456, foram tomadas as seguintes providências:
1 - Termo de Intimação Fiscal no 1.627/2021, fl. 464, solicitando as informações
requeridas à fl. 456, item (iii). Não houve resposta à intimação dentro do prazo
concedido.
2 - Ofício ao Banco Central, fl. 463, solicitando as informações requeridas nos itens (i) e
(ii). O Banco Central informa, conforme Ofício de fl. 471, que não dispõe das
informações requeridas.
3 - Em reposta ao item (iv) informo que não foi elaborada Representação Fiscal para
Fins Penais. Esclareço que a tese aventada no despacho de fl. 296 trata-se apenas de
uma hipótese. Não há no processo elementos que ensejem a elaboração de
Representação Fiscal para Fins Penais.
Proponho o retorno do processo ao CARF para prosseguimento.
O contribuinte se manifestou sobre o resultado da diligência conforme Memorial
de Julgamento anexado às fls. 477/481:
2 Cumpre ressaltar, desde logo, que o objeto de discussão do presente processo consiste
na restituição de Imposto de Importação indevidamente pago à maior. Assim sendo, é
incabível a análise do procedimento adotado pela Recorrente quanto aos demais tributos
incidentes sobre a operação de importação.
2.1 Assim, a análise deve se restringir aos documentos relacionados aos aspectos que
compõem a hipótese de incidência do II, bem como dos documentos necessários para
comprovar o recolhimento, conforme o caso, corretamente aos cofres públicos federais.
A apuração e arrecadação de outros tributos distintos ao II devem ser aferidos em
procedimento e prazo próprios, tal como dispõe o artigo 142 do Código Tributário
Nacional (“CTN”).
(...)
4 Uma vez convertido o feito em diligência, a Recorrente entrou em contato com a
corretora responsável pelo contrato de câmbio à época. Tendo em vista que já se
passaram mais de 12 anos desde a ocorrência dos fatos, o Banco do Brasil informou não
ser possível encaminhar cópia da alteração do Contrato de Câmbio n.o 10/048174, pois
“o prazo para expurgo de documentos é de 5 anos, contados do encerramento do
exercício fiscal do ano em que a operação tenha sido liquidada” (doc. 02).
4.1 De mais a mais, após analisar vasta documentação referente ao objeto deste feito, a
Recorrente encontrou parte das faturas adicionais referentes à retificação do Contrato de
Câmbio n.o 10/048174. Assim, tais documentos estão aptos a demonstrar a a inclusão
das DIs n.o 10/1579026-9, 10/1585980-3, 10/1601974-4, 10/1615788-8, 10/1620278-6,
10/1621942-5, 10/1636082-9, 10/1651300-5, 10/1662900-3 e 10/1680797-1 no referido
Contrato (doc. 03).
5 Importante destacar, inclusive, que o voto da ilustre Conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz reconheceu que a documentação apresentada pela Recorrente foi suficiente
para comprovar a ocorrência de equívoco na declaração do valor da DI no 10/1475668-7
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.012 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

e, por consequência, reconhecer a procedência do direito creditório da Recorrente. Com
efeito, a posição adotada pelo voto proferido pela ilustre Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz está em consonância com diversos precedentes proferidos por esta
egrégia Corte, veja-se:
Em relação ao questionamento da Resolução do CARF sobre o recolhimento de
diferenças de outros tributos devido ao fato do contribuinte ter escriturado, segundo ele próprio
alega, um custo de aquisição acima do correto (o que implica a diminuição do IRPJ/CSLL e a
geração indevida de créditos de PIS/Cofins não-cumulativos), há de se esclarecer que tais
elementos não visam a cobrança destes tributos, mesmo porque este Conselho não tem tal
competência, mas sim a verificar se o contribuinte regularizou sua escrituração fiscal, o que seria
de se esperar de um contribuinte de boa-fé, ajudando a fortalecer os indícios que possam
corroborar com suas alegações. O contribuinte, contudo, não respondeu à intimação e entende
indevido este procedimento, ao contrário do que decidiu este Colegiado.
Sobre o voto da ilustre Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz, deve ser
destacado que o Colegiado teve posicionamento contrário ao da Conselheira, cujo voto restou
vencido por 7x1. Entendeu o Colegiado que a documentação apresentada pelo recorrente foi
insuficiente para comprovar a ocorrência do alegado equívoco.
Por fim, para eliminar qualquer dúvida sobre a presente lide, o Banco Central
informou que o referido e-mail do recorrente foi originalmente encaminhado a endereço
eletrônico do Banco do Brasil S.A. (age2000@bb.com.br), e não ao Banco Central do Brasil.
Assim, comunicou que não dispõe das informações requeridas, não havendo providências a
cargo daquela Autarquia. Logo, a alegação de que realizou a retificação do contrato de câmbio
não é procedente, pondo uma pá de cal no assunto.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 528
DF CARF MF
Original